Tribunal: TJDFT
Processo: 0704880-70.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA. RELAÇÃO DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro qualificado pela idade da vítima (artigo 213, § 1o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006), sua enteada, de 15 anos à época dos fatos, e lhe cominou a pena de 15 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de R$500,00, a título de indenização mínima pelos danos morais. A Defesa alega a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena e a exclusão do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) averiguar se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada; e (iii) examinar o cabimento da indenização por danos morais em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por elementos de prova consistentes, incluindo a prova documental e oral, esta representada pelos depoimentos firmes e detalhados da vítima, corroborados pelos depoimentos das testemunhas dos fatos.
4. Em crimes sexuais, comumente ocorridos de forma velada, a palavra da vítima ostenta especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
5. A prova testemunhal indireta (relacionada à pessoa que ouviu dizer) é plenamente apta a amparar o édito condenatório, sobretudo se corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como no caso.
6. Deve ser mantida a pena-base fixada na sentença, a despeito do resultado decorrente da incidência da fração indicada pelo Juízo a quo na primeira fase dosimétrica (2/8), diante do recurso exclusivo da Defesa e do princípio do ne reformatio in pejus.
7. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 213, § 1o, e 226, inciso II; Lei Maria da Penha; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp n. 1.387.883/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017. TJDFT - Acórdão 1938396, 0705919-10.2021.8.07.0005, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024; Acórdão 1935099, 0720277-94.2023.8.07.0009, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024